Tribunal: STF
Processo: Rcl 73438
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Município de Joanópolis contra decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0002211-95.2015.8.26.0450, eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 20 - ID: 5bb84802)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada a tese equivocadamente.



    Em suas razões, sustenta o seguinte:



    “(...) a decisão recorrida, mantida pela decisão reclamada, admite condenação solidária do reclamante em regularização de parcelamento do solo empreendido pelas interessadas, sob o fundamento de que ele teria incorrido em omissão de fiscalização, sendo que o mesmo oferece tese defensiva – não apreciada pelo acórdão recorrido – justamente de inocorrência de omissão de fiscalização, mediante demonstração de ajuizamento de sucessivas ações civis públicas contra múltiplos empreendedores de parcelamento irregular do solo urbano. 



    A inobservância, pelo acórdão recorrido, de tese recursal com aptidão de infirmar a conclusão adotada pelo julgador constitui, à evidência, desconsideração completa ou essencial ao direito fundamental da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, notadamente quando a condenação se fundamenta em fato que a tese defensiva inobservada pretendia, justamente, desconstituir. Inclusive esta hipótese o leading case excepciona de aplicabilidade do Tema 660 (...)”. (eDOC 1, p. 6)



    Nesses termos, repisa que “o acórdão reclamado viola as exceções firmadas no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no ARE nº 748.371 – MT, Tema nº 660 – RG, de relatoria do min. GILMAR MENDES, ao negar conhecimento de tese defensiva que infirmaria a conclusão do julgador, em negativa ao direito fundamental da ampla defesa do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; bem como negar aplicabilidade à legislação ordinária processual, em negativa ao direito fundamental do devido processo legal do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, expostas em razões de recurso extraordinário inadmitido”. (eDOC 1, p. 7)



    Ao final, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



      Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro, ademais, que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Isso porque, embora tenha havido o esgotamento das instâncias ordinárias, o reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Na hipótese, observa-se que a autoridade reclamada entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no Tema 660 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado::



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 10ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660): 



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    (...)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do ARE nº 748371/MT e, no mais, INADMITO-O com base no art. 1.030, V, CPC.” (eDOC 16 - ID: 0e9e0902)



    Em seguida, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Agravo Interno Cível interposto por Município de Joanópolis contra decisão que, em ação civil pública, NEGOU SEGUIMENTO a Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT. Alega que a R. Sentença recorrida confessadamente deixou de apreciar os argumentos sobre fatos supervenientes apresentados em razões finais para comprovar a inexistência de omissão na fiscalização pelo município, implicando em manifesta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Acrescenta que houve violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal por não ter havido a publicação de edital para que interessados pudessem intervir na ação de tutela de direitos transindividuais.



    (...)



    O recurso não comporta provimento. 



    A Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: ‘O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)’.



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da sua ementa:



    (...)



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos arts. 364, §2º, do Código de Processo Civil e 94, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelo recorrente. 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.” (eDOC 20 - ID: 5bb84802)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 67.983 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente